Tribunal: TJBA
Processo: 8121082-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121082-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. TEMA 648/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documento bancário proposta pela parte autora com o objetivo de obter cópia de contrato firmado com a instituição financeira requerida. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inexistência de pedido administrativo prévio não atendido. A parte autora insurgiu-se contra a sentença, alegando ter formulado requerimento administrativo não atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça diante da impugnação apresentada; (ii) definir se houve o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do interesse processual na ação de exibição de documentos bancários, nos termos do Tema 648/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso, razão pela qual se rejeita a impugnação à justiça gratuita.

4. A apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, uma vez que apresenta argumentos específicos e fundamentados em face da sentença recorrida, o que permite o conhecimento do recurso.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 648, é imprescindível, para a configuração do interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários, a demonstração de (i) relação jurídica entre as partes; (ii) requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento dos custos do serviço.

6. Constatado nos autos que o banco requerido respondeu ao pedido administrativo formulado pela parte autora, antes do ajuizamento da ação, restando afastado o requisito de não atendimento, inviabilizando o interesse processual.

7. Diante da ausência de interesse de agir, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende de impugnação acompanhada de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O interesse processual na ação de exibição de documentos bancários pressupõe, nos termos do Tema 648/STJ, a demonstração de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

3. A resposta ao pedido administrativo antes do ajuizamento da ação descaracteriza o interesse de agir e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121082-67.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIENE SACRAMENTO DE JESUS e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .